Tribunal: STF
Processo: AI 692365
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-02-03
Data de publicação: 2009-02-03

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL.
   CONTRATOS DE MÚTUO E CONSIGNAÇÃO. FINANCIAMENTO. SISTEMA
   FINANCEIRO DE HABITAÇÃO - SFH. CORREÇÃO MONETÁRIA.
   IMPOSSIBILIDADE DA ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE
   CLÁUSULAS CONTRATUAIS (SÚMULA 454). OFENSA CONSTITUCIONAL
   INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.